Tribunal: STJ
Processo: 0711004-57.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827541 - DF(2025/0000417-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
EMBARGADO
: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11
ADVOGADOS
: NILTON NUNES GONZAGA - DF045954
KAIO CÉSAR PORTELLA SCHRODER - DF067244
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. CDC. CONDOMÍNIO COMO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO (ART. 1.022 DO CPC)
POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE DISTINGUISHING
QUANTO
À
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
7/STJ.
INOCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DOS DEFEITOS COMO VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO DECORRENTE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DO CC.
SÚMULA 7/STJ. ART. 618
REVISÃO INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
agravo e negou provimento ao recurso especial em demanda de
vícios construtivos entre condomínio e construtora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão ou contradição
por não enfrentar o
quanto à possibilidade de
distinguishing
revaloração jurídica de fatos incontroversos; e (ii) se é possível
apreciar a tese do
do CC sem o óbice da
art. 618
Súmula 7/STJ.
3. Os vícios dos embargos de declaração são internos ao julgado. A
decisão embargada enfrenta de modo suficiente a tese de
inaplicabilidade da
afirmando que a qualificação dos
Súmula 7/STJ,
defeitos como vícios de construção é premissa fática assentada em
prova pericial, o que afasta a revaloração jurídica.
Documento eletrônico VDA55125868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f0d8bffe-55ea-4e99-919a-bf2f5036ee53

4. Não há contradição nem omissão quando o voto explicita que a
revisão da conclusão técnica da perícia demandaria revolvimento do
conjunto probatório, vedado em recurso especial, mantendo-se a
incidência da
e afastando a análise do
do CC.
Súmula 7/STJ
art. 618
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f0d8bffe-55ea-4e99-919a-bf2f5036ee53

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827541 - DF(2025/0000417-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
EMBARGADO
: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11
ADVOGADOS
: NILTON NUNES GONZAGA - DF045954
KAIO CÉSAR PORTELLA SCHRODER - DF067244
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. CDC. CONDOMÍNIO COMO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO (ART. 1.022 DO CPC)
POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE DISTINGUISHING
QUANTO
À
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
7/STJ.
INOCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DOS DEFEITOS COMO VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO DECORRENTE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DO CC.
SÚMULA 7/STJ. ART. 618
REVISÃO INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
agravo e negou provimento ao recurso especial em demanda de
vícios construtivos entre condomínio e construtora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão ou contradição
por não enfrentar o
quanto à possibilidade de
distinguishing
revaloração jurídica de fatos incontroversos; e (ii) se é possível
apreciar a tese do
do CC sem o óbice da
art. 618
Súmula 7/STJ.
3. Os vícios dos embargos de declaração são internos ao julgado. A
decisão embargada enfrenta de modo suficiente a tese de
inaplicabilidade da
afirmando que a qualificação dos
Súmula 7/STJ,
defeitos como vícios de construção é premissa fática assentada em
prova pericial, o que afasta a revaloração jurídica.
Documento eletrônico VDA54830699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:06
Código de Controle do Documento: f02eafbd-ce61-486c-80d8-28ea4b3f3074

4. Não há contradição nem omissão quando o voto explicita que a
revisão da conclusão técnica da perícia demandaria revolvimento do
conjunto probatório, vedado em recurso especial, mantendo-se a
incidência da
e afastando a análise do
do CC.
Súmula 7/STJ
art. 618
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO
ENGENHARIA
(JC GONTIJO), contra acórdão desta Terceira Turma que
S/A
conheceu do agravo para, no mérito, negar provimento ao recurso especial, nos autos
do
(e-STJ, fls.
).
AREsp 2827541/DF
2964/2976

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
CDC.
CONDOMÍNIO. QUALIDADE DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
DO CC.
ART. 618
REEXAME
DE
PROVAS.

HONORÁRIOS

SÚMULA
7/STJ.
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há
falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de modo suficiente, as teses veiculadas, inclusive
quanto a
a incidência do CDC, a ilegitimidade
decadência/prescrição,
ativa parcial do condomínio e a distinção entre vícios construtivos e de
manutenção, afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o,
do CPC. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação
entre o condomínio e a construtora em demandas por vícios
construtivos, porquanto o condomínio atua na defesa dos interesses
coletivos dos
finais e a construtora se
adquirentes/destinatários
enquadra como fornecedora; responsabilidade objetiva pela entrega
de obra adequada. Precedentes. 3. A qualificação dos defeitos
reconhecidos pela instância ordinária como vícios de construção, e
não mero resultado de falta de manutenção, decorre da valoração do
conjunto probatório, especialmente da prova pericial, sendo inviável
sua revisão em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ;
inaplicável, na espécie, a alegada violação do
do CC. 4. Não
art. 618
há deficiência de fundamentação no acórdão quando a Corte local
aprecia as questões essenciais da controvérsia, não se exigindo a
refutação pormenorizada de todos os argumentos das partes. 5. A
revisão do montante fixado a título de honorários sucumbenciais
reclama reexame de circunstâncias fáticas e probatórias, o que atrai o
óbice da
somente afastável em hipóteses excepcionais
Súmula 7/STJ,
de irrisoriedade ou exorbitância, não verificadas. 6. Agravo conhecido
para negar provimento ao recurso especial. (e-STJ, fls.
)
2964/2965
Documento eletrônico VDA54830699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:06
Código de Controle do Documento: f02eafbd-ce61-486c-80d8-28ea4b3f3074

Nas razões dos embargos, JC GONTIJO apontou contradição, sustentando
que a decisão embargada aplicou a
ao capítulo relativo ao
do
Súmula 7/STJ
art. 618
CC sem enfrentar o
desenvolvido no agravo quanto à possibilidade de
distinguishing
revaloração jurídica de fatos incontroversos já delimitados pelo acórdão do Tribunal
distrital, e não reexame probatório (e-STJ, fls.
). Alegou que seu recurso
2983/2986
especial baseou-se em premissas fáticas expressamente reconhecidas no acórdão
recorrido e em trechos do laudo pericial transcritos, de modo a permitir a revaloração
jurídica, afastando o óbice sumular (e-STJ, fls.
).
2983/2984
Requereu, ao final, a integração do julgado para sanar a contradição e
admitir o exame da alegada violação do
do CC sem a barreira da
art. 618
Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls.
).
2986/2987
Houve certificação de decurso de prazo para resposta do CONDOMÍNIO
PARQUE RIACHO 11, sem manifestação no período de
a
(e-
26/11/2025
02/12/2025
STJ, fl. 2992).

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, JC GONTIJO afirmou a violação do
do CPC em virtude de omissão no enfrentamento do
por ela
art. 1.022
distinguishing
desenvolvido quanto à inaplicabilidade da
pois não buscou reexame de
Súmula 7/STJ,
provas, mas a revaloração jurídica de fatos já reconhecidos no acórdão, o que
permitiria o exame da tese relativa ao
do CC; a decisão embargada, ao manter
art. 618
o óbice sumular sem dialogar com esse capítulo do agravo, incorreu em contradição e
deixou de apreciar ponto central do recurso
Documento eletrônico VDA54830699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:06
Código de Controle do Documento: f02eafbd-ce61-486c-80d8-28ea4b3f3074

Contudo, sem razão.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão enfrentou, de modo claro e
suficiente, cada ponto indicado pela embargante.
Da leitura do voto embargado verifica-se que a matéria foi expressamente
analisada. Ao examinar a apontada violação do
do Código Civil, o acórdão
art. 618
enfrentou diretamente a natureza da controvérsia e a incidência da Súmula 7/STJ,
consignando que a modificação pretendida por JC GONTIJO exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório produzido nos autos. Consta do voto:

[...] eventual revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária,
que qualificou os defeitos como vícios construtivos, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, em especial do laudo técnico.
Tal providência é vedada em recurso especial, em razão do óbice da
que impede o revolvimento da prova para rediscutir a
Súmula 7/STJ,
natureza dos defeitos e a responsabilidade da construtora (e-STJ, fl.
2970)
A decisão também esclareceu que a premissa adotada pelo TJDFT decorreu
de análise eminentemente técnica realizada pelo perito judicial, que classificou cada
item indicado na inicial, distinguindo vícios de manutenção daqueles caracterizados
como vícios de construção. Essa valoração, como reiteradamente afirma a
jurisprudência desta Corte, não pode ser revista em recurso especial. Assim, ao
contrário do que afirma JC GONTIJO, o acórdão não partiu de fatos incontroversos ou
juridicamente delimitados, mas de premissas fáticas estabelecidas pela prova técnica,
cuja modificação encontra barreira na Súmula 7/STJ.
Disso resulta que a alegação de que se pretendia apenas revaloração
jurídica dos fatos também foi implicitamente afastada pelo voto embargado. Ficou claro
que a própria qualificação dos defeitos como construtivos constitui premissa fática e
não questão jurídica abstrata, razão pela qual não há falar na distinção apontada por
JC GONTIJO.
Ainda que a parte tenha sustentado tese de
, o acórdão a
distinguishing
rejeitou ao afirmar que os fatos relevantes dependem de reexame da prova pericial, o
que inviabiliza a apreciação do mérito recursal.
Não há, portanto, omissão. A tese foi enfrentada e solucionada de forma
clara e suficiente, ainda que contrariamente ao interesse de JC GONTIJO.
Também não se verifica contradição. O voto apresenta coerência interna ao
afirmar, de um lado, que a qualificação dos vícios decorre de premissa fática definida
pela perícia e, de outro, que a revisão dessa conclusão encontra óbice na
Não há incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão adotada.
Súmula 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não caracteriza omissão a
circunstância de a decisão divergir da interpretação pretendida pela parte, desde que
Documento eletrônico VDA54830699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:06
Código de Controle do Documento: f02eafbd-ce61-486c-80d8-28ea4b3f3074

apreciadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. O acórdão
embargado examinou a tese de inaplicabilidade da
e rejeitou-a com
Súmula 7/STJ
fundamentação própria.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N.
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
3/STJ
EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio
.022 do
Portanto,
art. 1
CPC/2015.
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
com o propósito infringente
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF
Relator.:
2021/0126770-7,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/02/2022,
grifos acrescidos).
17/02/2022,

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:06
Código de Controle do Documento: f02eafbd-ce61-486c-80d8-28ea4b3f3074

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.827.541 / DF
Número Registro: 2025/0000417-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07110045720198070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11
ADVOGADOS : NILTON NUNES GONZAGA - DF045954
KAIO CÉSAR PORTELLA SCHRODER - DF067244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
EMBARGADO : CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11
ADVOGADOS
: NILTON NUNES GONZAGA - DF045954
KAIO CÉSAR PORTELLA SCHRODER - DF067244
TERMO
Documento eletrônico VDA55075243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: 92f8c2eb-0c13-4171-bfea-b247a5b4098f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: 92f8c2eb-0c13-4171-bfea-b247a5b4098f